Tribunal: TJPA
Processo: 0000047-19.2011.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000047-07.2011.8.14.0035
APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MARIA INDERLINA OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA
.
PEDIDO DE
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO.

SERVIDORA MUNICIPAL QUE ATUOU COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA EM PARCELA DO PERÍODO EM QUE SE PRETENDE O RECONHECIMENTO DO ADICIONAL.
ADICIONAL. ADICIONAL NÃO ESTENDIDO AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS PELO
REGIME JURÍDICO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS (LEI MUNICIPAL Nº 3.120/94).
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

REEXAME NECESSÁRIO
CONHECIDO DE OFÍCIO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-

A questão em análise reside em verificar o direito
da Apelada à percepção do adicional de tempo de serviço
previsto no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Óbidos.

2-Da análise dos autos, observa-se que apesar da Apelada
apresentar nos autos Certidão de Tempo de Serviço (Id 2201910 - Pág. 8) e contracheques (Id
2201910 - Pág. 10/21)
que comprovam seu labor pelo período correspondente a um quinquênio (1999 a 2004), restou comprovado que no período de 1999 a março de 2002, a Apelada não laborava como servidora concursada e efetiva, consoante histórico funcional (Id
2201912 - Pág. 3)
colacionado aos autos pelo Apelante em sua defesa.

3-A seu turno, o Regime Jurídico Único do Município de Óbidos (lei municipal nº 3.120/94), ao tratar do adicional por tempo de serviço não ressalvando o prestado por servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão (art. 74)

4-Assim, resta demonstrado que a Apelada não preencheu os requisitos para a obtenção do adicional de tempo de serviço, pelo que
impõe-se a reforma da sentença.

5-
Inversão da
Sucumbência.
Apelada condenada em custas e honorários advocatícios,
em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art.
85, §4º, III, do CPC/2015
,
ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015.

6-
Apelação conhecida e provida,
para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido.

7-
Reexame Necessário conhecido de ofício

(Súmulas 325 e 490 do STJ), para
reformar a sentença pelos mesmos fundamentos apreciados na apelação.

8-À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL e ao REEXAME NECESSÁRIO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 à 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de autos de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO interposta por
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
contra
MARIA INDERLINA OLIVEIRA DA SILVA
,
em razão de sua irresignação contra decisão do Juízo de Direito da Vara Única de
Óbidos-PA
, nos autos da Ação de Cobrança (processo nº
0000047-07.2011.8.14.0035
-PJ
E
), ajuizada pela Apelada.

A sentença apelada teve o seguinte dispositivo (Id
2202065
):

(...)
Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria,
JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o requerido a incorporar nos vencimento da autora o adicionou equivalente a 5%, referente ao quinquênio de setembro de 1999 a setembro de 2004, cuja diferença deverá ser paga a contar do mês de setembro de 2004, excluindo-se as parcelas fulminada pela prescrição quinquenal. O valor retroativo deverá ser oportunamente apurado em liquidação de sentença, cujo juros fixo como de 0,5(meio por cento) e correção monetário pelo IPCA-E, ambos a contar da citação
. Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DEMÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno a ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobreo valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC. Transitado em julgado esta sentença, intime-se a parte autora, através de seu advogado para requerer o cumprimento da sentença no prazo de 15 dias. Nada sendo requerido arquive-se com baixa. Sentença NÃO SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, conforme prevê o art. 496, §3º, III do CPC/15. P.R.I. Óbidos/PA, 12 de dezembro de 2017.
(...) – Grifos nossos

Em suas razões recursais (Id
2202066
),

o Município Apelante alega que a Apelada fora contratada para exercer o cargo de Secretária de Escola no período de 01.09.1999 a 31.12.1999, permanecendo a título precário de 01.01.2002 a 31.03.2002. Aduz que em referido período a Apelada não fazia parte do quadro de servidores de provimento efetivo do Município, bem como não era estável no serviço público, de forma que não fazia jus aos benefícios concedidos aos servidores públicos. Sustenta que, embora, não faça jus ao adicional equivalente a 5% referente ao quinquídio de setembro 1999 a setembro de 2004, este já vem sendo pago em seu contracheque. Insurge-se contra os consectários legais e o percentual de honorários advocatícios. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja a ação julgada totalmente improcedente.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id
.
2202067
), refutando as teses da Apelação e requerendo o seu não provimento.

Coube-me o feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do Recurso de Apelação
(Id
2454959).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar o direito
da Apelada à percepção do adicional de tempo de serviço
previsto no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Óbidos.

Da análise dos autos, observa-se que apesar da Apelada
apresentar nos autos Certidão de Tempo de Serviço (Id 2201910 - Pág. 8) e contracheques (Id
2201910 - Pág. 10/21)
que comprovam seu labor pelo período correspondente a um quinquênio (1999 a 2004), restou comprovado que no período de 1999 a março de 2002, a Apelada não laborava como servidora concursada e efetiva, consoante
histórico funcional (Id
2201912 - Pág. 3)
colacionado aos autos pelo Apelante em sua defesa.

A seu turno, o Regime Jurídico Único do Município de Óbido (lei nº 3.120/94), ao tratar do adicional por tempo de serviço não ressalvando o
prestado por servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão, senão vejamos o teor do
art. 74,
in verbis
:

Artigo 74-Ao servidor será concedido, por quinquênio de efetivo exercício serviço público, um adicional equivalente a 5% (cinco por cento), incidente sobre o vencimento do cargo ou função que estiver ocupando, até o limite de 07 (sete) quinquênios.

Como bem observado pelo representante do Ministério Público em seu parecer, tal circunstância seria diferente caso a prestação de serviço temporário ocorresse em favor do Estado, o que não é o caso dos presentes autos, senão vejamos trecho da manifestação:

Sobre o assunto, entendo que a apelada, se fosse temporária do Estado do Pará, faria jus ao recebimento do adicional por tempo de serviço, uma vez que a Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado) estabelece que o tempo de serviço público, prestado na condição de temporário, deve ser contado para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço, senão vejamos a regra do art. 70, § 1º, do referido diploma legal:

“Art. 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1° Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.”

Assim, resta demonstrado que a Apelada não preencheu os requisitos para a obtenção do adicional de tempo de serviço, pelo que
impõe-se a reforma da sentença.

Quanto ao Reexame Necessário, as Súmulas 325 e 490 do STJ, dispõem, respectivamente:

Súmula 325.
A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifos nossos).

Súmula 490.
A
dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifos nossos).

Desta forma, conheço do Reexame, de ofício, e reformo a sentença pelos mesmos fundamentos apreciados na apelação.

Com efeito, diante da reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, inverte-se o ônus de
sucumbência, c
ondeno a Apelada em custas e honorários advocatícios, que
fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art.
85, §4º, III, do CPC/2015
,
ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015.

Ante o exposto e
, nos termos do parecer ministerial, CONHEÇO
da APELAÇÃO do Município de Óbidos e, CONHEÇO, DE OFÍCIO, DO REEXAME NECESSÁRIO, DANDO-LHES
PROVIMENTO,
para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA, 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2020